Tribunal: TJMT
Processo: 1004622-79.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004622-79.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Seqüestro e cárcere privado, Estupro, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEIVEDE REZENDE SILVA (APELANTE), MIRELLE GONSALEZ MACIEL - CPF: 937.030.821-00 (ADVOGADO), KASSIA KISS DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANA GONÇALVES DA SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA HELENA DE OLIVEIRA - CPF: 027.410.961-12 (VÍTIMA), Paulo (sobrenome desconhecido) (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE TORTURA, CÁRCERE PRIVADO, ESTUPRO NO ÂMBITO DOMÉSTICO

E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART.1o, INC. I, ALÍNEA ‘A’, DA LEI No. 9.455/97; ART. 148, §1o, INC. I, E ART.213, ‘CAPUT’, C/C. O ART.61, INC. II, ALÍNEAS ‘A’ E ‘F’, POR DIVERSAS VEZES, COM A OBSERVÂNCIA DA LEI No.11.340/2.006 [FATO I] E NO ART.12, DA LEI No. 10.826/2003[FATO II] – RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADO NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA ASSOCIADA ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – LAUDOS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS– SUFICIÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 E 10 DO TJMT– PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E SUBMISSÃO A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO E ESTUPROS – CONSTRANGIMENTO EXERCIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E AMEAÇAS COM OBJETIVO PRIVAR SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO E DE AUTODETERMINAÇÃO – DELITO PREVISTO NO ART. 148 DO CP – PRECEDENTES DO STJ RESP 1622510 – DOLO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO –
2.
DOSIMETRIA DA PENA – DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES – DIMINUIÇÃO REQUESTADA – POSSIBILIDADE –NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FRAÇÃO DE 1/6 – APLICABILIDADE –
3.
DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE A CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA EM 2/3 [DOIS TERÇOS] – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE PASSOU 09 DIAS DE INTENSO SOFRIMENTO, INCLUSIVE CHOQUES ELETRICOS – FRAÇÃO QUE SE MANTÉM –
4.
AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS A VÍTIMA PRETEXTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIABILIDADE – QUANTUM REAJUSTADO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura o crime de estupro, descrito no art. 213, caput, do Código Penal, o fato de o réu, após torturar a vítima e manter com ela conjunção carnal, valendo-se do temor causado pelas recentes agressões físicas e morais praticadas, circunstância que levou a vítima a submeter-se ao ato sexual, por medo de ser novamente espancada.

Descabida a absolvição do apelante pelo delito de cárcere privado e estupro, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, amealhado no depoimento da vítima, que firmemente o apontou em ambas as fases como autor.

Em delitos contra a dignidade sexual, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas pelo auto de exame de corpo de delito atestando a existência, a gravidade e a brutalidade das lesões.

A conduta típica do crime do art.148 do CP consiste na restrição (total ou parcial) da liberdade de locomoção de alguém, elemento comum é a restrição à liberdade da vítima, bastando para a configuração do crime em questão que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal apenas quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado. No caso, sendo mantida e valorada uma circunstância judicial
[
consequências do crime], é fator que autoriza o incremento da pena na fase a que alude.

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (TJMT, AP NU 0006463-84.2017.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal, interposto em benefício de DEIVEDE REZENDE SILVA, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incursos nas penas dos crimes: [FATO I] previstos nos art.1o, inc. I, alínea ‘a’, da Lei no. 9.455/97; art. 148, §1o, inc. I, e art.213, ‘caput’, c/c. o art.61, inc. II, alíneas ‘a’ e ‘f’, por diversas vezes, com a observância da Lei no.11.340/2.006, e [FATO II] no art.12, da Lei no. 10.826/2.003, impondo-lhe a pena de
36 (trinta e seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa. (Sentença – Id. 107778475)

Inconformado com a r. sentença, requer a absolvição da prática do crime de cárcere privado previsto no art. 148 do Código Penal pela alegada ausência de elementar [privação da liberdade], como também a absolvição do delito de estupro do art.213 do Código Penal,

ante a ausência de dolo, porquanto, sob sua ótica, a vítima não ter se negado ao ato sexual. Pugna ainda, pela desclassificação da conduta do crime de tortura contida no art. 1o, inc. I, alínea “a”, da Lei no. 9.455/97 para o delito de lesões corporais do art. 129 do Código Penal. Requer ainda, na dosimetria da pena, aduz o juízo sentenciante não obedeceu aos critérios da individualização da pena, ao passo que analisou todos os crimes de uma só vez na primeira fase; que o magistrado utiliza a fração de 2/3 em todos os crimes como continuidade, sem justificativa, e que não é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório porque não houve produção de prova e nem o contraditório acerca do valor. Nesta linha, ressalta ser perceptível a forma genérica como a dosimetria foi realizada, merecendo a realização de uma nova. (Id 99131610)

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as pretensões da defesa requerendo pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (Id. 107778494).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id.

115109954)

SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TORTURA, CÁRCERE PRIVADO, ESTUPRO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA ASSOCIADA ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS QUE GARANTEM A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DEMONSTRADO O DOLO. RÉU QUE PRIVOU A VÍTIMA DE SUA LIBERDADE E A SUBMETEU A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO E ESTUPRO – 2. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES, PUGNANDO PELA SUA DIMINUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO DE PENA SUBMETIDO A DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR – RESPEITADOS OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E NECESSIDADE DA PENA IMPOSTA AO APELANTE – 3. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE A CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE PASSOU 09 DIAS DE INTENSO TERROR DE TORTURAS DIÁRIAS E VIOLAÇÃO SEXUAL – FRAÇÃO DENTRO DO PARÂMETRO ESTABELECIDO PELO STJ – 4. PRETENDE-SE O AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS A VÍTIMA, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – SENTENÇA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELA JURISPRUDÊNCIA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia: (Id. 107777488)

“[...] FATO I: Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que nos dias 09 a 17 de junho 2.021, na Fazenda Júnior, localizada na zona rural deste município de Primavera do Leste/MT, DEIVEDE REZENDE SILVA constrangeu a esposa Cíntia Helena de Oliveira com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação ou declaração dela, privou-a de sua liberdade, mediante cárcere privado e a constrangeu a ter conjunção carnal com ele. Apurou-se que DEIVEDE DEIVEDE REZENDE REZENDE SILVA e Cíntia Helena de Oliveira se relacionam afetivamente há cerca de 17 (dezessete) anos, sendo que nesse período estiveram separados por 03 (três) e ambos mantiveram outros relacionamentos, porém, há 04 (quatro) anos se reconciliaram, contraíram matrimônio e possuem uma filha com 12 (doze) anos de idade e um filho com 01 (um) ano e 07 (sete) meses. Apurou-se ainda dos autos que, sem nenhum motivo, na primeira semana de junho de 2.021 o denunciado DEIVEDE trouxe à tona os namoros mantidos pela vítima Cíntia Helena no período em que estiveram separados, ordenando que ela informasse quem seriam os homens com quem ela havia se relacionado, dizendo: “eu quero saber quem é que você namorou e se você não falar, aí eu não garanto nada, não deixa eu investigar porque aí você já sabe” , mas, como ela se recusou a dizer – vez que seu antigo namorado fora vítima de homicídio e ela acredita ser o denunciado o autor do crime –, ele passou a tratá-la com truculência e, por medo, ela revelou o nome do ex-namorado. Já no dia 09 de junho de 2.021, o denunciado deu início às agressões físicas, arremessando um copo de vidro que a atingiu na cabeça, causando-lhe ferimentos no rosto, e durante à noite toda, na mesma data, desferiu-lhe socos e chutes, lesionado-a ainda mais. Conforme relatado pela vítima, mesmo já obtido o nome do seu ex-namorado, o denunciado DEIVEDE esbravejava: “você não vai falar, minha vontade é só de te matar, você vai ver, fala a verdade” e no dia 10 de junho de 2.021 ele a levou para uma mata, jogou-a ao chão e efetuou um disparo de arma de fogo ao seu lado. Em seguida, ele a levou para o veículo e desferiu-lhe vários socos, causando-lhe grande sofrimento físico e psicológico. Extrai-se ainda do caderno investigativo que DEIVEDE, após perceber que a vítima Cíntia estava muito lesionada, ordenou que ela permanecesse dentro da casa, privando-a de sua liberdade e a constrangia a manter com ele conjunção carnal, mesmo ela implorando que não, intensificando ainda mais o seu sofrimento. Ressoa também dos autos que nos dias 15 e 16 de junho de 2.021, o denunciado, com o uso de fio de eletricidade (Id 58985267), submeteu a vítima Cíntia a terríveis sessões de choque, de 110 volts, na boca, nos braços, nas pernas, nos mamilos e na genitália, e, com um outro fio (Id 58985267), lhe surrava, desferindo golpes em suas costas. No dia 17 de junho de 2.021, o denunciado anunciou à esposa que a submeteria agora a choques na voltagem 220, em um balde com água e, mesmo com muito medo, ela se encorajou e conseguiu avisar um pastor amigo de sua família, que comunicou a Polícia Civil. De se ver que durante aquele período todo, a vítima foi constrangida, mediante violência e grave ameaça, a intenso sofrimento mental e físico, como se vê pelas imagens de Id 58985271, págs. 01-05 e pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal de Id 58985289, págs. 23-31, e mental, foi privada de sua liberdade em sua própria casa e ainda foi estuprada. Os crimes foram praticados ainda na presença dos filhos do casal. Por fim, extrai-se do expediente policial que o denunciado DEIVEDE praticou os crimes impelido por motivo torpe, eis que pelo sentimento de posse que nutre pela vítima. Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado DEIVEDE REZENDE SILVA infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) dos artigos 1.o, incisos I, alínea “a”, da Lei Federal n. 9.455/97; 148, § 1.o, inciso I, e 213, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe) e “f”, por DIVERSAS VEZES, em continuidade delitiva, na forma prevista no artigo 71, caput, e em concurso material de crimes, na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).FATO II:Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 17 de junho de 2.021, por volta das 14h00min, na Fazenda Júnior, localizada na zona rural deste município de Primavera do Leste/MT, DEIVEDE REZENDE SILVA possuía arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, uma equipe da Polícia Civil que fora acionada em razão dos gravíssimos delitos acima narrados, ao realizarem buscas, encontrou as 10 (dez) armas de fogo descritas no Termo de Exibição e Apreensão de Id 58985267, sendo 09 (nove) espingardas e 01 (um) revólver, e munições. Ressoa ainda do caderno investigativo que, submetidas a exame, por meio do qual se concluiu que as munições e 06 (seis) armas de fogo são eficientes para a produção de tiros, conforme se vê pelo Laudo Pericial de Id 58985288, págs. 01-14 e de Id 58985289, págs. 01-05 Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado DEIVEDE REZENDE SILVA infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) do artigo 12, da Lei Federal n. 10.826/2.003, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

CONCLUSÃO: Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que os crimes (tortura; cárcere privado e estupro praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher e posse ilegal de arma de fogo) denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos. Na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, com observância estrita dos princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional. Para tanto, arrola-se, na sequência, na forma dos artigos 41 e 401 do mesmo diploma legal, as pessoas a serem inquiridas por esse r. juízo na fase da instrução processual.[...]”

1.

DA ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO [ART.213 DO CP] E CÁRCERE PRIVADO [ART.148 DO CP] REQUESTADA.

Requer a absolvição da prática do delito de estupro do art.213 do Código Penal, ante a ausência de dolo, porquanto, sob sua ótica, a vítima não ter se negado ao ato sexual como também a absolvição do crime de cárcere privado previsto no art. 148 do Código Penal pela alegada ausência de elementar da privação da liberdade.

Inicialmente destaco que
a materialidade repousa no a
uto de prisão em flagrante (Id. 107777452), boletim de ocorrência no. 2021.150969 (Id. 107777454); pelo termo de exibição e apreensão (Id. 107777458) onde consta:

“[...]13(treze) unidade(s) Quatro Estojos Deflagrados de Calibre e Nove Estojo Recarregados de Calibres Diversos; 02(dois) unidade(s) Um Fio de Eletricidade Usado Para Dar Choques na Vítima; um Fio de Eletricidade Usado Para Bater na Vitima; 10(dez) unidade(s) Nove Espingardas de Calibres Diversos e Um Revolver No 11733 Sem Marca.[...]”

Consta ainda, o pedido de providências protetivas (Id.107777461), pelas imagens fotográficas da ofendida (Id.107777461), pela requisição de exame de corpo de delito (Id.107777463); pelo laudo de exame de lesão corporal e laudo de exame em armas de fogo e munições (id. 107777479-fls.03/14 e Id.107777480-fls.01/05).

A autoria ressoa das declarações prestadas em sede extrajudicial da vítima Cíntia Helena de Oliveira, a saber: (Id. 107777460)

“[...]perguntado pela autoridade sobre ESTUPRO, TORTURA, COM O FIM DE OBTER INFORMAÇÃO, DECLARAÇÃO OU CONFISSÃO DA VÍTIMA OU DE TERCEIRA PESSOA, TORTURA, SUBMETENDO ALGUÉM, SOB SUA GUARDA, PODER OU AUTORIDADE, COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO OU MENTAL, COMO FORMA DE APLICAR CASTIGO PESSOAL OU MEDIDA DE CARÁTER PREVENTIVO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, DECLAROU: Que deseja representar criminalmente contra todos os autores dos fatos; Que consente na utilização do aplicativo whatsapp e e-mail para possíveis notificações, intimações, comunicações da Polícia Judiciária Civil e do Poder Judiciário; QUE a vítima relata que conheceu o agressor quando tinha 17 anos e que logo começaram a namorar, porém não residiam na mesma casa; QUE de acordo com a vítima com 19 anos teve sua filha Bruna, que tem 12 anos, e na ocasião moravam na cidade de Vicentenopolis/GO; QUE segundo a vítima apenas com 21 anos o casal foi morar juntos; QUE a vítima relata que passaram um ano juntos, mas afirma que o suspeito sempre foi "CIUMENTO E IGNORANTE"; QUE a vítima afirma que após um ano juntos o suspeito disse que queria se separar dizendo que "não davam certo juntos"; QUE a vítima narra que nesse período o suspeito mesmo tendo terminado o relacionamento e se envolvendo com uma outra mulher não deixava de a procurar e ela como gostava muito dele aceitava; QUE segundo a declarante após algum tempo reataram o relacionamento, porém logo a vitima "DESGOSTOU" do comportamento do suspeito que era excessivamente ciumento e que cobrava a vítima sobre relacionamentos passados; QUE relata que nesse período ocorreu a primeira agressão física e que o suspeito em um dia que a vítima saia de sua casa a "puxou pelo braço e a jogou no chão" e que quando caiu bateu sua cabeça deixando um hematona; QUE a vítima afirma que o suspeito sempre foi ciumento, possessivo e a tratava como sua "propriedade" que a vítima tinha que explicar tudo que fazia, especialmente sobre antigos namorados ele insistia em saber; QUE a vítima afirma que fez o resgistro da ocorrência e que ele foi feito a "medida de distanciamento"; QUE relata a vítima que ficaram três anos separados e durante este período tiveram outros relacionamentos; QUE a vítima narra que seu antigo namorado foi morto com um tiro em baixo do braço e na época a vítima registrou o BO dizendo que suspeitava de "DEIVEDE", porém nunca foi solucionada a morte de JOÃO BATISTA; QUE egundo a vítima DEIVEDE dizia sempre "você é a culpada pela morte, se você não tivesse namorado ele , ele não teria morrido"; QUE segundo a vítima há cerca de 4 anos o casal se aproximou novamente e há três anos casaram oficialmente; QUE o casal teve mais um filho de um ano e sete meses; QUE a vítima narra que o relacionamento esteve bem até uns oito dias atrás que o suspeito trouxe a tona namoros antigos da vítima que ela não dizia o nome , pois tinha medo do que o suspeito faria com o antigo namorado; QUE a vítima não consegue explicar, mas relata que o suspeito dizia "eu quero saber quem é que você namorou e se você não falar ai eu não garanto nada, não deixa eu investigar porque ai você já sabe"; QUE a vítima com medo do comportamento do suspeito que já estava a três dias com a cara fechada e dizendo que a única vontade que tinha era "esmurar a declarante" acabou dizendo com quem se relacionou; QUE relata a vítima que na quarta feira (09/06/2021) teve inicio as agressões que começaram quando o suspeito arremessou um copo na parede e acertou a cabeça da vítima provocando vários cortes; QUE o suspeito foi trabalhar e quando retornou a noite o suspeito fez a sua filha levar o "nenem" e agrediu a vítima a noite toda; QUE de acordo com a vítima já havia tido o nome de seu antigo namorado, mas o suspeito não aceitava e dizia "você não vai falar, minha vontade é só de te matar, você vai ver fala a verdade"; QUE a vítima relata que o suspeito estava totalmente alterado e não aceitava nada do que ela dizia duvidando e querendo saber "a verdade"; QUE segundo a vítima no outro dia o suspeito a levou para o mato dizendo que mostraria um "animal" e nesse momento a jogou na estrada e disparou do seu lado; QUE levou vários socos no carro, mas que o suspeito a levou para casa novamente; QUE a vítima relata que durante todos esses dias o suspeito que é operador de secador retornava para casa e a agredia e ameaça, além de mantê-la sobre constante pressão psicologica; QUE relata que na terça e ontem dias (15 e 16/06/2021) o suspeito durante as agressões pegou um fio que liga na tomada para lhe dar choques, que levou choque nos braços, na boca, no bico do peito e na vagina também; QUE a vítima escutou várias vezes do suspeito "minha vontade é de te dar um tiro eu só não te mato por causa dos seus filhos", "que eu vou te matar e ninguém vai saber, eu vou moer um copo e fazer você beber e você vai morrer aos poucos, sozinha", " ou vou te pendurar em uma corda e vão achar que vocccê se matou"; QUE ainda de acordo com a vítima o suspeito a fazia manter relações sexuais com ele , mesmo ela pedindo pra ele e dizendo que não queria, mas que a vítima acabava deixando porque tinha medo dele e não queria morrer; QUE a vítima narra que ontem já não aguentando mais, pois agora o suspeito tinha pego uma fiação e dobrado ao meio e lhe acertado duas vezes nas costas deixando vergões; QUE de acordo com a vítima sua filha viu várias vezes quando foi agredida pelo suspeito, mas que orientava sua filha a ficar quieta por medo das agressões piorarem; QUE de acordo com a vítima ontem perdeu o medo e com muito medo, pois o suspeito tinha dito que os choques agora seriam em 220 , pois 110 era muito fraco não fazia nada e que quando voltasse a colocaria em um balde e daria choques 220 até ele decidir o que ele ia fazer como ia a matar e que não tinha mais aonde mais machucar a vítima; QUE a vítima afirma que contou para seu pastor amigo da família de sua antiga cidade e pediu sua ajuda; QUE de acordo com a vítima seu pastor avisou que tinha avisado a policia e ela chegaria; QUE pela manhã a suspeito permaneceu na cama obrigou a vítima a ficar junto, mas não a agrediu e apenas dormiu; QUE segundo a vítima algum tempo depois a policia bateu palma e escutou quando perguntaram pra sua filha onde o suspeito estava; QUE DEIVEDE então foi preso e que a policia prendeu também várias armas que estavam na casa; Nada mais disse.[...]”

Transcrevo as declarações prestadas em Juízo pela vítima: [Relatório de mídia digital]

“[...] JUIZ: Cinthia Helena de Oliveira boa tarde, a senhora foi vítima, vamos tomar suas declarações, peço que fale a verdade para que possamos apurar o que aconteceu tá certo? Doutor Carlos?

[...]

PROMOTOR: Boa tarde, o que a senhora pode dizer a respeito desses fatos imputados ao divide, que segundo consta aqui a senhora era esposa dele né e ele...

VITIMA: Sou;

PROMOTOR: Ele agrediu a senhora?

VITIMA: Sim agrediu;

PROMOTOR: E além disso, além das várias agressões que eu vou perguntar consta que no dia da prisão dele foram encontradas diversas armas de fogo lá na residência né?

VITIMA: Foi;

PROMOTOR: Conta o que é que aconteceu dona Cinthia, desde o começo, qual era a relação de vocês, aonde vocês moravam, como que foi, como que é essa história aqui?

VITIMA: Assim..., nos casou e foi embora pro Mato Grosso, porque ele tava trabalhando na fazenda, então o nosso relacionamento durante esse tempo e antes da agressão, tava tudo bem, tava normal, tava tranquilo, ai de uma ora para outra ele colocou um negócio passado na cabeça porque assim, querendo saber com que eu me relacione e se eu não falasse as coisas ia ficar pior, e devido ao que eu fui contando para ele, já começou as agressão...comigo;

PROMOTOR: Então o motivo foi ciúmes?

VITIMA: Sim, foi por conta do passado que ele não tirou da cabeça, uma coisa que aconteceu há muitos anos, ele não tirou e ele ficou com isso só que ficava com isso na cabeça e eu sempre falava para ele assim....ó, coisa de passado deixa para o passado, mas ele não ouvia, aí quando ele começou a me agredir ai foi quando as coisas ficou piorando, porque cada vez mais ele queira fazer mais coisas piores comigo, porque ele não conformava com aquilo;

PROMOTOR: Você tinha um relacionamento, daí separou e você teve outros relacionamentos, voltaram, e ele estava com ciúmes desses relacionamentos que você teve aí nessa separação...é isso?

VITIMA: Foi..., foi isso mesmo, ele não concordava porque eu me relacionei com outras pessoas, so que a gente ficava naquela né, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava mas não estava firme ainda, ai então, com isso ele colocou isso na cabeça que tinha que saber e que queria cobrar de mim, ele queira cobrar de mim o porquê eu fiz essas coisa errada com ele;

PROMOTOR: E essas agressões como que foram? Conta aqui que na primeira semana de junho desse ano ele trouxe à tona esses seus namoros ai né e disse “eu quero saber quem é que você namorou e se você não falar ai eu não garanto nada, não deixa eu investigar porque ai você já sabe, e quando houve a recusa em dizer ele passou a tratar a senhora com truculência e fez a senhora revelar o nome, é isso?

VITIMA: Isso, ele falou exatamente isso ai que foi falado, ai quando eu comecei a falar, no momento em que eu comecei a falar, ai a reação dele foi pior eu achei que só pelo motivo de eu ter me machucado com o copo ele iria parar com aquilo, mas não, ele continuou e cada dia estava ficando pior

PROMOTOR: A primeira agressão física foi essa do copo?

VITIMA: Foi, é porque, como eu falei...;

PROMOTOR: Conta, o que aconteceu?

VITIMA: Ele falou assim ó..., ou você conta ou você não deixa eu investigar que fica pior, ai eu fui contar, ai assim que lhe contei, ele estava tomando pinga nesse copo, aí quando eu falei ele jogou o copo, ele fala que era para acertar na parede, mas acertou foi em mim , ai então foi primeiro isso daí que aconteceu comigo;

PROMOTOR: Atingiu na sua cabeça?

VITIMA: Acertou assim na minha testa e teve vários cortes e graças a Deus, Deus pois a mão e eu não fiquei cega, mas teve assim, eu sangrei bastante porque minha menina que me socorreu, ele ficou assim um pouco apavorado porque era muito sangue que estava saindo, e ai depois custou a melhorar, mas ai parou, só que ele também nem quis levar eu pra hospital nem nada, deixou eu lá mesmo;

PROMOTOR: Consta que nessa mesma anoite ele desferiu socos e chutes, aconteceu isso?

VITIMA: Foi...aconteceu..., é que nem eu falei, eu achei que ele ia parar com aquilo, mas ai depois ele começou a querer ficar a saber, porque tinha que saber, e eu falava porque eu nem estava lembrando mais, porque eu já tinha até esquecido, e assim que eu ia falando as coisas ele me agredia, era soco, era murro, era me enforcando, me colocava contra a parede e então eu já estava com o corpo todo machucado assim de lesão de roxo, e portanto ele não deixava assim, eu nem sair para fora assim para não mostrar....ai foi, só que ai depois já veio outros tipos de agressão,. Mas só nesse dia ele fez isso comigo;

PROMOTOR: Então nesse dia aqui, ele jogou o copo que cortou e além disso ele deu socos e chutes?

VITIMA: É..., de acordo com o que eu ia respondendo ele;

PROMOTOR: Consta aqui que mesmo ele tendo obtido o nome desse seu ex-namorado ele falava assim: você não vai falar? Minha vontade é só de te matar, você vai ver, fala a verdade e consta aqui que no dia seguinte ele te levou para uma mata e te jogou no chão, fez um disparo de arma de fogo do seu lado e, em seguida, ele te levou para um veículo e desferiu vários socos, lhe causando intenso sofrimento físico e psicológico na senhora, aconteceu isso no dias seguinte? Como que foi?

VITIMA: Aconteceu assim, ele me chamou, para ir na estrada com ele lá na fazenda lá, ai ele tava com a arma ai eu fui lá e despedi dos meninos... porque como ele sempre falava que a vontade dele era me matar eu fui e despedi da Bruna e falei “ó pessoal hoje eu morro, eu tenho certeza que hoje eu vou morrer”, ai nós foi, ai chegando na estrada ele começou...me fala senão já sabe, ai ele começou e ai de acordo de que eu ia relatando para ele, ele começou, ele me dava murro, soco...muito soco, na cabeça, tudo o lado assim..., ele me agredia me batia ai teve essa hora que ele me tirou do carro me puxou pelo cabelo e me jogou no chão, e apontou a arma para mim e eu ajoelhada na frente dele falando para ele assim..., pelo amor de Deus não faça isso!... ai ele pegou e virou para mim, só que ele foi e disparou para o outro lado, ai depois disso que ele me agrediu bastante e que ele me bateu, ele deu uma parada, ai ele parou;

PROMOTOR: Consta aqui que ele...como a senhora ficou muito machucada, ele mandou que a senhora ficasse me casa privando aqui a sua liberdade?

VITIMA: Foi...Haham;

PROMOTOR:E consta aqui que ele constrangeu a senhora a manter conjunção carnal com ele?

VITIMA: Sim, é porque, aconteceu assim...por mais que ele fazia essas agressões comigo, por mais que eu estava sofrendo com aquelas dores e com o psicológico totalmente abalado, ele não se importava com a minha dor...ele não se importava...ele queria..., e mesmo assim ele mantinha relação comigo mesmo eu estando daquele jeito ele não estava nem aí..., eu mesmo eu não queria ter relação mas mesmo assim, ele ficou, ele não estava se importando com o que estava sentido, ele queria fazer o que, a vingança dele; o que ele tinha de fazer comigo, foi isso que aconteceu;

PROMOTOR: Ele te impedia de sair de casa? A senhora ficou presa dentro da residência?

VITIMA: Eu fiquei..., eu fiquei assim, depois que ele me agrediu no rosto, ele me bateu muito e me machucou muito o rosto ele me impediu de sair para fora porque ninguém podia me ver né, dai então eu já não sai mais de casa;

PROMOTOR: Essas relações sexuais, ele então forçava a senhora a ter essas relações sexuais com ele?

VITIMA: Olha, ele era assim ó..., ele passou a ter relação comigo três vezes por dia, porque ele já estava achando bom aquilo, ele já estava sentindo prazer naquilo, porque antes de acontecer isso ele não era desse jeito comigo, ele não era assim, ai depois que aconteceu isso ai ele foi praticando essa escolha e ele não tava nem ai para mim, porque um dia ele me deu choque na minha parte intima, eu falei para ele assim ó você me machucou...ele falou assim... ó isso ai não é nada e teve relação comigo mesmo eu não querendo e saiu sangue..., sangrou, eu falei para ele, ele disse “eu não tô nem ai” era desse jeito;

PROMOTOR: A senhora então era obrigada a ter relação sexual? Ele te obrigava?

VITIMA: Por mais que ele fala que não...mas sim porque ele não tava se importando com as minhas dores;

PROMOTOR: Consta aqui que depois, nos dias quinze e dezesseis uns cinco dias depois ele usou o fio de eletricidade contra a senhora nos braços, nas pernas, nos mamilos, na genitália...;

VITIMA: Haham...;

PROMOTOR: E com outro fio ele surrava a senhora desferindo nas suas costas; Aconteceu isso?

VITIMA: É...Haham...isso; aconteceu, ele a partir do momento que ele me machucou bastante no rosto ele falou para mim assim “olha eu não tenho nem mais como te bater porque você está toda machucada, não tem mais jeito, então o que é que eu vou fazer...a ele começou a me dar choques..., ele me mandava sentar na beirada da cama, eu não podia gritar porque senão os vizinhos escutava..., ai ele falava, qual você escolhe?...ou eu vou enfiar o fio no seu nariz, ou no seu olho, então eu tinha que abrir a boca contra a minha vontade..., tinha que abrir e ele efetuava esses choques em mim;

PROMOTOR:E te batia com fio também?

VITIMA: bateu..., é na noite, que ele foi preso ele me bateu duas vezes com esse fio, o fio chegou té cortou ele lá...mas ele me bateu duas vezes...ele foi lá em casa só para me bater;

PROMOTOR: Consta aqui que teve um dia que inclusive ele pegou até um balde de agua? Como é que foi essa situação do balde de água?

VITIMA: Do balde de água assim..., porque ele falava para mim assim: “você já viu aquele negócio da gente sufocar a pessoa com a toalha molhada?” eu falei assim não, daí ele pegou o balde molhou essa toalha e veio e colocou sobre o meu rosto assim pra me sufocar, aó que eu pus o braço assim nele para eu pode tentar tirar aquilo porque estava me sufocando, mas ele fez isso comigo

PROMOTOR: Como é que a senhora conseguiu se libertar dele? Como que isso aconteceu? Como que foi o desfecho disso?

VITIMA: Eu só sei que esse dia que ele me agrediu com esse fio eu só sei que.., eu nem sei como, porque eu só sei que eu tava deitada junto com ele quando os policiais chegou lá..., porque ele falou para mim assim..., não, faz alguma coisa para mim comer, eu fiz, eu levei para ele, ai ele falou assim, você vem aqui e deita aqui inimigo para a gente aproveitar esse dia, ai eu peguei e fiquei deitada com ele, eu estava junto com ele quando as policias chegou, foi assim;

PROMOTOR: Consta aqui que ele começava a falar que ao invés de dar choque de 210 w iria dar choque de 220w?

VITIMA: Sim, ele falou para mim..., que ele ia mudar a extensão porque a extensão era 110w ele ia colocar para 220w porque ele chegou a colocar o choque no braço dele, ele falou, não assim aqui não é nada, agora você vai ver é com 220w..., ai eu ficava apavorada porque eu pensava assim meu Deus do céu...eu vou morrer...,o que é que eu vou fazer..., eu ficava naquilo eu não tinha nem reação..., eu já estava tão atormentada, assim..., que ele via, eu tremia na frente dele, ele sabe disso, ele via...sabe que não é mentira, ele via minha reação e mesmo assim ele não se importava, ele não tava nem ai porque ele falava que tudo que eu passei era pouco, eu tinha que morrer, ele ia me matar, porque ele ia fazer de um jeito que ninguém ia perceber que tinha sido ele que ia fazer isso..., ele me falava tudo;

PROMOTOR: Vocês não reataram o relacionamento né? A senhora rompeu o relacionamento com ele?

VITIMA: Assim você fala assim em divorciar?

PROMOTOR: Vocês ainda estão juntos?

VITIMA: Há a gente ainda esta juntos

PROMOTOR: A senhora tem receio dele?

VITIMA: Receio? Eu só não confio nele..., eu não confio nele mais;

PROMOTOR: Mais alguma coisa que aconteceu assim de agressão, de tortura, seja física, seja psicológica, que a senhora não tenha relatado e que eventualmente não tenha sido perguntado do que acontecia lá na casa de vocês?

VITIMA: Deixa eu esclarecer assim.., mas só que eu estou entrando sabe com o pedido de divórcio..., eu já vou falar porque é uma coisa que não tem como, por mais que a gente casou, mas eu não tenho como eu estar com uma pessoa que fez tudo isso comigo, eu não confio nele então como eu vou estar com uma pessoa sendo que eu não confio mais e que teve essa coragem de fazer tudo isso comigo;

PROMOTOR: Teve algum outro tipo de agressão que a senhora não tenha ainda relatado? Teve mais alguma coisa que acontecia lá?

VITIMA: Assim...teve no dia..., no dia que eu e fiz o depoimento, eu estava com o psicológico assim muito abalado com aquilo tudo que eu tava passando teve coisas que na hora lá eu não falei porque eu não lembrava, ai depois que eu cheguei em casa que eu fui lembrar e teve mais coisas que ele fez...assim..., ele pegou essas seringas sabe..., de injeção e ele enfiava em mim essas injeção , na minha perna, no meu braço, assim acima do meu peito, ele fazia isso também, é porque eu esqueci, e teve uma hora que ele me enforcou que eu falo, que eu acho que eu não sei se eu morri ou o que é que aconteceu comigo que ele me enforcou assim que depois que eu acordei assim, meio assim, ele estava do meu lado, isso dai foi coisas que eu esqueci e não falei.

PROMOTOR: Essas agressões perduraram por quanto tempo, consta aqui que começou lá pelo dia dez de junho né...

VITIMA: dias nove;

PROMOTOR: Dia nove..., por quanto tempo ele ficou agredindo a senhora?

VITIMA: Durante nove dias

PROMOTOR: Ok. Obrigado dona Cinthia, sem mais perguntas Excelência;

JUIZ: Defesa, alguma pergunta?

DEFESA: Sim Excelência...dona Cinthia, nesse tempo que a senhora relata as agressões, a senhora tinha o poder de usar o seu celular, a senhora usava seu telefone?

VITIMA: Eu usava, mas ele não deixava que eu conversasse com a minha mãe, porque eu não podia falar nada para a minha mãe e nem para a mãe dele

DEFESA: Mas a senhora tinha o celular né? Acesso a internet?

VITIMA: Tinha;

DEFESA: No lugar aonde vocês moravam, no dia da prisão, como que é lá? É na zona rural né?

VITIMA: É;

DEFESA: É uma fazenda? Que ele trabalhava lá?

VITIMA: É uma fazenda lá, que ele já estava trabalhando lá antes de nós se casar;

DEFESA: E além dele como funcionário, existiam outros funcionários ou ele era o único funcionário da fazenda?

VITIMA: tinham mais funcionários

DEFESA: Tinha mais...;

VITIMA: Tinha bem mais funcionário lá

DEFESA: Tá bom..., e vocês tinham convivência com outros funcionários da fazenda, com os demais funcionários, a casa da senhora era próxima a de alguém? Como que era?

VITIMA: A nossa casa era próxima de duas casas e essas duas pessoas era próxima a ele

DEFESA: Certo..., so para confirmar, para esclarecer, porque a senhora estava respondendo a um promotor, em relação as relações sexuais, a senhora dizia para ele que a senhora não queria, ou não? A senhora fazia porque estava com medo? Como que é isso, explica para nós?

VITIMA: Olha é assim, ele fazia isso comigo, ai do jeito que ele fazia comigo, se eu falasse para ele assim: há eu não quero!...aí era pior, ai era...há porque que com o outro você fez e comigo não...ai eu tinha que fazer;

DEFESA: Entendi;

VITIMA: Ele fazia assim;

DEFESA: Em relação as lesões que a senhora declara ter sofrido assenhora teve alguma incapacidade? Gerou alguma incapacidade? A senhora ficou impossibilitada de trabalhar ou de fazer alguma coisa?

VITIMA: Durante essas agressões que ele fez comigo o meu corpo estava bem machucado, bastante, eu sentia muita dor, porque quando eu cheguei em casa aqui eu fiquei muitos dias, uns quinze dias assim sentindo uma dor muito forte no quadril devido a um chute que ele me deu;

DEFESA: Certo, mas a senhora perdeu algum movimento? E uma questão técnica mesmo tá; a senhora perdeu algum movimento, algum dente, algum membro?...não né?

VITIMA: Não;

DEFESA: Depois que ele foi preso a senhora recebeu auxilio da família dele de alguma forma?

VITIMA: Assim, eles faz o que eles podem;

DEFESA: Tá, antes dessas agressões, antes dos relatos que a senhora coloca aqui de agressão, ele era um bom marido? Cumpridor das obrigações? Sustentava vocês ? como que era?

VITIMA: Sim, antes de acontecer isso, é como eu falei, nos estava bem um com o outro, nós estava demais tranquilo, assim, ele não era ruim com os meninos, se eu falar isso eu tô mentindo, ele não era, ele cuidava bem dos meninos, de mim também, é, tudo que eu queria assim ele me dava, era assim trabalhador e responsável;

DEFESA: Entendi, A casa de vocês, nesses dias que a senhora relatou aqui, das agressões, quando ele saia pro trabalho na fazenda ele trancava a senhora para dentro? Ele levava a chave? Como que era isso?

VITIMA: Não, ele só falava que não era para mim sair para fora;

DEFESA: Mas não havia barreiras físicas para isso?

VITIMA: Não;

DEFESA: Era isso senhora, obrigado e boa tarde, satisfeita Excelência;

JUIZ: Deixa eu te fazer uma pergunta..., você falou que ele te dava choques e num dia desses dos choques ele te estuprou também?

VITIMA: Assim..., ele me deu choque na parte intima, e ai ele queria ter relação comigo;

JUIZ: Na parte intima, qual?...na vagina?

VITIMA: É...; isso ai; eu senti que me machucou ai eu falei para ele assim ó...esse choque que você me deu machucou, ele falou...não isso ai não é nada, ai ele teve relação comigo, mesmo eu não querendo e depois teve sangramento, eu ainda falei para ele, mas ele não tava nem ai

JUIZ: Está certo, você não convive mais com ele? Em hipótese alguma?

VITIMA: Se eu confio nele?

JUIZ: Convive!

VITIMA: Não, não.

JUIZ: pode encerrar.[...]”

Destarte, resta evidenciada a situação de vulnerabilidade da vítima, vejamos o que estabelece o art. 5o da Lei no 11.340/06:

“(...)Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.(...)”

É cediço, que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade (
clam vobis
), e conta com a presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, como no vertente se apresenta.

Não é outro o entendimento doutrinário:

“
A falta de credibilidade da vítima poderá, portanto, conduzir à absolvição do acusado, ao passo que a verossimilhança de suas palavras será decisiva para um decreto condenatório
.” (GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. 5a edição. Niterói, RJ: Impetus, 2011. p. 629).

A propósito, resta pacífico na jurisprudência que nos delitos contra a dignidade sexual, rotineiramente praticados de maneira dissimulada, quase sempre às escondidas e/ou na clandestinidade, a fim de evitar a presença de testemunhas, a palavra da vítima, se harmônica e segura, sem nenhum indício de parcialidade (como se dá no caso em comento), assume valor preponderante para elucidação da autoria e materialidade delitiva.

A respeito do tema, é o entendimento do C. STJ:

"[...]nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a
palavra
da
vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos" (AGRG no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

"[...]Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade" (AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015).

“[...]A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes [...]”. (HC 326.991/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

Destaca-se, ainda, o Enunciado Orientativo no 10, do TJMT:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Os fatos, são corroborados pelas declarações das policiais que atenderam a ocorrência, pois, assim externou a investigadora de polícia KASSIA KISS DA CRUZ em sede extrajudicial: (Id.107777456)

“[...]QUE recebemos nesta manhã uma denúncia de tentativa de feminicidio na Fazenda Junior, onde a vítima Sra. Cintia Helena de Oliveira estaria sendo torturada e mantida em cárcere privado; QUE diante da denúncia deslocamos até o local, onde localizamos o endereço, resgatamos a vítima e os menores, prendemos o suspeito e apreendemos diversas armas de fogo e munições; QUE a vítima relata que vem sendo torturada desde o dia 09/06/2021 quando o agressor quebrou um copo de vidro em seu rosto, lhe enforcou e lhe dava socos pelo corpo; QUE em outras vezes lhe levou para uma estrada no meio do mato, onde lhe agrediu com socos e chutes, inclusive em uma das vezes a vítima estava com o bebe no colo, e para desaviar os socos da criança o suspeito lhe agredia na cabeça; QUE relata que em outro momento o suspeito lhe ameaçou com uma espingarda, lhe jogou no chão e a vítima de joelhos o suspeito mirou em sua direção e fez um disparo desviando da vítima; QUE continua afirmando que o agressor passou vários dias planejando como iria lhe matar sem deixar provas do crime e cogitou enforca-la, faze-la comer vidro em pó, mandou que ela bebesse veneno, usava um fio de eletricidade para lhe dar choque nos seios, nas pernas, nos braços, na barriga e na vagina; QUE relata que possui certa desconfiança que o suspeito seja autor da morte de um ex-namorado; QUE continua relatando que o suspeito lhe impedia de sair de dentro de casa para que os vizinhos não pudessem ver as lesões em seu rosto, afirma que durante esta madrugada o suspeito lhe bateu usando um fio de eletricidade e lhe disse que hoje iria lhe colocar dentro de um galão de água e lhe daria choque de 220 volts; QUE durante a diligencia esta equipe conversou com o agressor que nos afirmou que realmente estava torturando a vítima e que a culpa por todas as atrocidades cometidas contra ela; QUE diante dos fatos a vítima, os menores, o suspeito e o material apreendido foram encaminhados para esta especializada e apresentados a autoridade policial. QUE deseja solicitar medidas protetivas pois o suspeito afirmou que tem intenção de lhe matar e matar sua família que reside no estado do Goiás; Nada mais disse.[...]”

Em juízo, consta o seguinte relato:

“[...] ela tava há uma semana sendo torturada, inclusive ela conseguiu mandar uma foto dela do rosto dela todo roxo né, todo machucado pra esse conhecido lá, que pediu socorro na delegacia, então ela também mandou o GPS da onde que ficava localizada a fazenda e a gente foi né [...] ele tava trabalhando na madrugada de secador e... dai ela conseguiu mandar e apagar rapidamente a mensagem [...] a gente montou duas equipes da polícia civil [...] quando a gente chegou na fazenda, a gente falou com o dono né [...] perguntou onde era a casa do Deived e ele foi com a gente até a residência, a gente cercou a residência ai quem tava la fora era o bebezinho, filho deles e a menina [...] e a gente pediu pra que ela chamasse ele né, e ela foi lá e chamou [...] eles saíram lá fora ne e ai a gente já deu voz de prisão pra ele [...] ai quando ela reconheceu que era a polícia ela ficou realmente desnorteada assim, não sabia nem o que dizer, desesperada

ali, porque ela não acreditava que a polícia tava ali pra socorrer ela [...] e ela pedia a todo tempo ‘ai me ajuda, pelo amor de Deus ele vai me matar, socorro’ [...] e a gente pedia calma pra ela [...] até que ela conseguiu entender que a gente tava lá realmente pra salvar ela e ele ainda tentou intimidar ela, olhando assim né com olhar encarando ela na hora lá pra ver se ela iria de fato falar alguma coisa mas ai gente já levou ele pra viatura [...] e ai a gente foi conversando com ela né, e aos poucos ela foi narrando toda a tortura que ela tava sofrendo ai [...] ao longo ai desses sete dias, que ela disse que iniciou porque eles a algum tempo atrás já haviam separado [...] e ai ela se relacionou com outras pessoas e ele também e ele tinha um ciúme e essa possessão e essa obsessão pra saber quem eram as pessoas que [...] ela já tinha ficado quando eles estavam separados e ai ele colocou isso na cabeça dele e começou criar uma paranoia e ele começou ameaçar ela até ela contar e ai ela foi e falou pra que isso e tal tentou argumentar mas de nada adiantava e ela falou olha eu tava separada fiquei com fulano [...] enfim, e ai começou a tortura, de apanhar de fio elétrico [...] o fio elétrico que tava até quebrado que ele quebrou nas costas dela, ele dava choque nela, ele descascou um fio de uma tomada e colocava choque na vagina dela, na boca dela, [...] quando ela contou a gente ficou inacreditado só via assim policial chorando emocionado com aquela situação que a gente nunca viu uma coisa tão horrível a situação que ela tava, o corpo dela todo roxo, a cabeça dela roxa, todas as orelhas roxo, o corpo todo marcado de violência, de chute, de murro, de fio elétrico, de choque que ele dava, e ela ainda falava que Deus estava permitindo isso, que aconteceu isso com ela por tudo que ela já tinha feito e que Deus permitia, [...] e que a culpa era dela [...] e demorou pra gente tirar da cabeça dela que ela tinha alguma culpa dele ta fazendo isso com ela [...] e outros relatos que eu me lembro, um dia desses sete dias [...] ele levou ela pro meio do mato, falou que ia caçar ‘vamos caçar’ e ela falou assim agora ele vai me matar, ele levou ela, tirou ela do carro, jogou ela no chão e começou a [...] disparar em direção dela, ai quando o tiro saia ele tirava pro lado sabe e pra falar que ia matar ela mesmo sabe [...] ele quebrou um copo de vidro bem na testa dela [...] e como ela tava toda roxa ele proibia ela de sair la fora e quando ela tinha que fazer alguma coisa la fora, lavar vasilha, fazer alguma coisa, ele pegava, obrigava ela a usar calça comprida e camisa comprida pra que ninguém vesse a maneira, o estado [...] que ela tava [...] ele tinha várias armas, a gente apreendeu várias armas, [...] de todo o meu tempo de polícia, assim, foi um dos casos eu acho que até o mais, o caso mais inacreditável que um ser humano pode fazer com outro ser humano, a gente ficou realmente indignado e sem falar que eu acho que é o mais importante que todo esse tempo que ela ficou de cárcere privado e ele a torturando, ele a obrigava a manter relação sexual com ela e ela disse pra gente que no início ela até tentava recusar, mas de acordo com o que a tortura foi ficando cada vez mais grave, mais grave, ela não falava mais nada porque ela não tinha condições, o medo da morte era tão grande que ela não tinha mais condições nem sequer de reagir, dizer alguma coisa pra ele, e ele falou que ia matar ela, que naquele dia que a gente chegou lá ele falou que ia matar ela [...] porque até então ela tava recebendo choque de 110, ai ele ia pegar ligar o fio num choque 220 e colocar a cabeça dela dentro de um balde da agua e colocar esse fio dentro do balde da água 220 pra ela morrer, e ele ia pegar o corpo dela, [...] ia levar até a cidade dela e entregar nas mãos da mãe dela, ai depois ele ia fugir [...]”

No mesmo sentido, são as declarações extrajudiciais da investigadora de polícia civil VIVIANA GONÇALVES DA SILVA BARBOSA, em síntese: (id.107777457)

“[...]RESPONDEU: QUE após o recebimento de uma denúncia sobre uma mulher em situação de violência doméstica esta equipe policial se deslocou ao local do fato em zona rural; QUE nos deslocamos e localizamos o agressor e dez armas que o mesmo possuía em sua residência, como também os fios utilizados nas sessões de tortura narrados pela vítima; QUE a vítima e agressor foram conduzidos para Central de Flagrantes para providências necessárias ; Nada mais disse.[...]”

Em Juízo, a mesma testemunha policial externou:

“[...] então nós recebemos a denúncia onde que a Cintia estaria em cárcere privado e teria sido torturada pelo marido [...] eles estavam numa fazenda [...] e ela por meio de parentes, de amigos conseguiu pedir ajuda e ai nos recebemos essa denúncia e deslocamos até a fazenda pra averiguar a veracidade né e chegando lá a gente encontrou ela realmente tava muito, muito machucada e ele também tava na casa; promotor: e ela relatou que aconteceu o que lá dentro? você lembra? testemunha: então, ela relata que já tinha vários dias, aproximadamente 8, 9 dias que ela estava sendo agredida, que ele tava torturando, dava choques pelo corpo dela, nas regiões íntimas, na boca, nas pernas, [...] que tudo começou porque ele tava questionando ela sobre relacionamentos anteriores que ela teria tido e que ele não aceitava essa fase que ela viveu da vida e daí ele começou já quebrando um copo no rosto dela tanto é que nas fotos que a gente colocou anexa ao inquérito ela ta com vários cortes no rosto que começou desse copo que ele quebrou e a partir daí ele começou fazer agressões, murros, chutes, usava um fio, inclusive na noite anterior do resgate ela tinha apanhado com um fio de energia que ele tinha usado pra bater nela que ela tava com o corpo todo machucado e a partir desse momento ai ele começou agredir [...] o tempo todo, ela relata que ele tava trabalhando a noite, que ele era operador de secadora [...] dai ele largava o serviço dele pra vir em casa torturar ela e isso foi a noite toda, então quando a gente chegou pela manhã lá ele tava deitado lá no quarto junto com ela porque ele obrigava que ela ficasse ao lado dele, ela não precisava dormir mas ela tinha que estar ao lado dele na cama e ta os dois deitados [...] encontramos o fio que ele usou pra torturar ela né na noite anterior e o outro fio que ele havia descascado que ele dava choques nela [...] encontramos várias armas de fogo [...] durante esse período que ele tava na tortura ele estuprou ela porque ela tinha medo né dele, ele procurava ela pra manter relação sexual e ela com medo ela até falava no começo que não queria, mas depois ela já tava sem condições psicológicas de falar que não queria mais e ele mesmo assim ele mantinha relações sexuais com ela, ele mantinha ela dentro de casa, ela não podia sair né, porque ela tava totalmente roxa, a face dela assim tava totalmente desfigurada, então ela não podia sair, ela não podia conversar com os vizinhos, e se ela saísse la fora ela tinha que usar roupas que cobrisse o corpo [...] a questão da tortura né, que ele batia nela com um fio e dava choques, além de murros, pontapé, de várias formas e todas essas agressões ocorriam na frente das crianças [...] e a questão que ela também tinha medo que ele falava que ele ia atrás dela em qualquer lugar que ela tivesse que ele ia matar ela, que mataria a família dela né, então ele trabalhava muito o psicológico da vítima [...] ocorre que a casa lá, era casa de fazenda né, então eles tem por hábito o quintal ser compartilhado [...] só que na casa deles eles tem um.. uma varanda do fundo, tinha uma área de serviço no fundo e ali é cercado por uma tela, então pra entrar na casa você tem que entrar por essa tela [...] a vítima só podia sair até a porta da cozinha, ela não podia sair pra fora; juiz: deixa eu fazer uma pergunta, você falou que a vítima não podia sair pra fora, a vítima ela tava muito machucada? testemunha: sim, estava muito [...] as pernas dela se vocês olharem nos autos ai tem as

imagens, ela estava muito, muito machucada, as pernas, o corpo inteiro, a cabeça dela, atrás da orelha [...] hematomas enormes , nossa ela tava totalmente desfigurada; juiz: a classificação [...] de como estava a vítima é grave, leve, gravíssimo, o que você constatou no momento da abordagem? testemunha: gravíssimo ou mais né, é uma coisa assim extraordinária que a gente jamais imaginaria encontrar é uma pessoa naquele estado, tanto emocional, quanto físico; juiz: a vítima, ela tinha alguma reação psicológica de auto defesa [...]? testemunha: nenhuma [...] tanto é que quando a gente chega na casa que o Deived vem né, ele vem ao nosso encontro, a gente já da voz de prisão pra ele, e ela não consegue realizar a situação, ela ta assim num estado, que eu acho que ela já não tinha mais noção do que era real e do que não era real e ai após ela conseguir entender o é a polícia, a polícia veio te resgatar e tal, ela começa chorar até ela conseguir entender que realmente ela tava saindo de um cárcere né [...]”

Com efeito, vê-se que os testemunhos das policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O recorrente em sede extrajudicial, afirmou o seguinte: (Id. 107777465)

“[...]RESPONDEU: QUE esta acompanhado pelo advogado HENNINK FERNANDO PRATES, OAB 20967/O, TELEFONE 66 99925 0823, e-mail prateshf@gmail.com; QUE perguntado ao interrogando se praticou as

torturas contra sua esposa este confirmou dizendo "de certa forma agrediu, bateu"; QUE o interrogando confirma ter usado um fio de eletricidade para dar choque em sua companheira e que o utilizou na "parte intima, no braço"; QUE afirma tê-la agredido com um fio, além de socos, chutes todos os dias no decorrer de uma semana; QUE de acordo com o interrogando o motivo das agressões são as mentiras que a vítima teria lhe contado sobre um relacionamento antigo e que queria a punir por tê-lo enganado;.[...]”

De igual teor, o apelante, em juízo, confessou parcialmente os fatos, aduzindo que apenas as armas de fogo apreendidas lhe pertenciam, bem como, que procedeu a agressões contra a vítima (choques elétrico, socos, chutes, arremesso de copo em sua cabeça e espancamentos por mais de uma vez ao dia com fio elétrico), oportunidade que negou, as demais condutas (estupros).

Neste diapasão requer, em primeiro plano, a absolvição do delito de estupro do art.213 do Código Penal, ante a ausência de dolo, porquanto, sob sua ótica, a vítima não ter se negado ao ato sexual.

Com efeito, mister consignar o descréditos das alegações do recorrente na tese volvida de que a vítima consentiu com as relação sexuais que ocorreram no ínterim das agressões perpetradas,
máxime
porque, não é crível se pensar que após reiteradas e brutais sessões de espancamento que envolveram, inclusive, a utilização de choques na genitália da vítima (com relações sexuais posteriores) e surras com fios elétricos, de modo que registro não haver campo para a absolvição do delito de estupro cometido pelo apelante em desfavor da vítima.

Ademais, constato que os depoimentos, as imagens fotográficas e laudos apresentados nos autos, formam um cotejo robusto apto a autorizar a manutenção da reprovação da conduta.

À proposito é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Pretendida a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Palavra da vítima sumamente valiosa e importante, nos crimes sexuais, perpetrados invariavelmente sob o signo da clandestinidade, máxime quando corroborada por outros elementos probantes. Contravenção penal não configurada. Atos libidinosos praticados mediante grave ameaça contra a vítima, exercida com emprego de faca, a incidir, invariavelmente, o tipo previsto no
artigo 213 do Código Penal
. Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório. Pena e regime escorreitamente fixados. Recurso desprovido.”
(TJSP; ACr 0001066-26.2016.8.26.0108; Ac. 15501213; Cajamar; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rela Desa Fátima Vilas Boas Cruz; Julg. 21/03/2022; DJESP 24/03/2022; Pág. 2384)

“APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO TENTADO(ARTIGO 213, C/C
ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA
.
Não há de se falar em absolvição quando a condenação encontra suporte na firme palavra da vítima. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclui as declarações uníssonas e harmônicas da vítima, com o depoimentos das testemunhas/informantes, corroboradas, ainda, pelo laudo de lesão corporal que atestou escoriações e lesão no joelho da vítima, corroborando com a sua afirmativa de ter travado luta corporal, contra o réu/apelante, no intuito de evitar a ocorrência do
estupro, afastando-se, pois, a aplicação
do princípio in dubio pro reo. Os crimes sexuais, em sua maioria, ocorrem sem a presença de qualquer testemunha, de forma que a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas nos autos, é suficiente para um Decreto condenatório. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA; ACr 0801112-21.2021.8.14.0017; Ac. 8401810; Belém; Primeira Turma de Direito
Penal; Rela Desa Rosi Maria Gomes de Farias; Julg 07/02/2022; DJPA 21/03/2022)

Avançando no tema requer a absolvição da prática do crime de cárcere privado previsto no art. 148 do Código Penal pela alegada ausência de elementar [privação da liberdade].

Dispõe o Código Penal no seu artigo 148:

“Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado.”

A lei fala em privar de liberdade que, das lições de Marcelo André de Azevedo e Alexandre Salim, na obra Direito Penal – Parte Especial – dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família, 7a Edição, editora Juspodvim, pag.233 assim leciona: “
privar da liberdade significa retirar da vítima o seu direito de ir, vir e ficar, ou seja, tolher a sua liberdade de locomoção
”. E continuam os autores na pag.234, a saber:

“4.TIPO SUBJETIVO. É o dolo, representado pela vontade livre e consciente de privar o ofendido de sua liberdade de locomoção. Obs:1.A conduta típica do crime do art.148 do CP consiste na restrição (total ou parcial) da liberdade de locomoção de alguém. [...] o cárcere privado [...]. O elemento comum é a restrição à liberdade da vítima, bastando para a configuração do crime em questão que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada”.

No presente caso, ficou comprovado que a vítima, estava impedida de sair de casa em razão da violência física e psicológica exercida pelo seu companheiro, ora recorrente, uma vez que, conforme constatado pelos depoimentos presentes no acordão recorrido, tinha um temor absoluto e insuperável do que poderia acontecer de desobedecesse as ordens do mesmo.

Em caso aparelho, é o entendimento jurisprudencial do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CP). CÁRCERE PRIVADO (ART. 148 DO CP). PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E FÍSICA. 1. A conduta típica do crime do art. 148 do CP consiste na restrição (parcial ou total) da liberdade de locomoção de alguém. Os meios para isso são o sequestro (retira a vítima de sua esfera de segurança para restringir sua liberdade) e o cárcere privado (colocação em confinamento). O elemento comum é a restrição à liberdade da vítima, bastando para a configuração do crime em questão que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada. 2. No presente caso, ficou comprovado que a vítima, apesar de possuir a chave do portão de sua residência, estava impedida de sair de casa em razão da violência física e psicológica exercida pelo seu marido, ora réu, uma vez que, conforme constatado pelos depoimentos presentes no acórdão recorrido, tinha um temor absoluto e insuperável do que poderia acontecer se desobedecesse às ordens do acusado. 3. O dolo do réu encontra-se configurado na vontade de privar a vítima de sua liberdade de se locomover, empregando violência psicológica e física para impedi-la de sair de sua residência, anulando sua a capacidade de autodeterminação, mesmo esta tendo a chave do local. Assim, o constrangimento, exercido mediante violência e ameaças, tinha como objetivo privar sua liberdade de locomoção e de autodeterminação, o que configura o delito previsto no art. 148 do CP. 4. Recurso especial provido para reconhecer a prática do delito previsto no art. 148 do Código Penal e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que proceda à necessária dosimetria da pena.”
(REsp 1622510/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)

Ora, não há como se excluir a privação de liberdade da vítima.

A violência mencionada está perfeitamente definida nas declarações prestadas em juízo porquanto permaneceu sendo seviciada por cerca de nove dias.

Assim, está patente que o dolo do réu consistia na vontade de privar a vítima de sua liberdade de se locomover, empregando violência psicológica e física para impedi-la de sair de sua residência, anulando sua a capacidade de autodeterminação.

Destarte, o constrangimento, exercido mediante violência e ameaças, tinha como objetivo privar sua liberdade de locomoção e de autodeterminação, o que configura o delito previsto no art. 148 do Código Penal, de modo que a tese absolutória não comporta amparo.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO CRIME DE TORTURA - ART. 1o, INC. I, ALÍNEA “A”, DA LEI No. 9.455/97 PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL.

Pugna o recorrente pela desclassificação da conduta do crime de tortura contida no art. 1o, inc. I, alínea “a”, da Lei no. 9.455/97 para o delito de lesões corporais do art. 129 do Código Penal.

Conceitua-se a tortura doutrinariamente, como “
qualquer método de submissão de uma pessoa a sofrimento atroz, físico ou mental, contínuo e ilícito, para obtenção de qualquer coisa ou para servir de castigo por qualquer razão
”. Sendo ainda um delito formal, ou seja, o resultado pretendido não precisa ser necessariamente atingido.

In casu
, assim dispõe o preceito legal:

“Art. 1o Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;”

Repisa-se, que o agressor submeteu a vítima, a intenso sofrimento físico e mental, consistente em socos, chutes e até mesmo choque e asfixia com claro intuito de obter informações sobre um pretenso relacionamento, assim como, pelo fato de severamente castigá-la, configurando o crime de tortura.

Com efeito, é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - TORTURA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO - LESÃO CORPORAL - IMPROVIMENTO - DECOTE DA INDENIZAÇÃO. I. A comprovação da materialidade e autoria estão evidenciadas nos autos. II. A quantidade, distribuição e intensidade das lesões, corroboradas pelo relato firme e repetido da vítima, para que confessasse a presença de suposto amante na casa, quando da ausência do réu, confirmam a incidência do crime de tortura disposto na alínea "a" do inciso I da Lei 9.455/97. III. O delito de tortura é crime comum e pode ser praticado por qualquer pessoa. As condutas do inciso I da Lei de Tortura não exigem que o agente ativo seja servidor público. [...]. IV. Em sede de Recurso Repetitivo o STJ firmou posicionamento no sentido de ser admitido a indenização por danos morais às vítimas de crimes de violência doméstica. Ressalvado posicionamento anterior da relatora. V. Recurso

parcialmente provido para reduzir as penas.
(TJDFT – Apelação 20170110365224APR (0008054- 42.2017.8.07.0016) – Relatora: Desembargadora Sandra de Santis – Órgão Julgador: 1.a Turma Criminal)

“1. Demonstrado nos autos que o réu constrangeu a vítima com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, além de privar-lhe a liberdade mediante sequestro, a fim de obter confissão de suposta traição conjugal, caracterizado está o crime de tortura, tipificado no art. 1o, inciso I, alínea "a", c/c §4o, inciso III, da Lei 9.455/1997. 2. Quando o contexto fático demonstra que a ofendida tinha possibilidade de resistência contra a investida sexual do réu, mas não o fez por medo de ser agredida, não há situação de vulnerabilidade caracterizadora do delito do art 217-A, § 1o, do Código Penal, sendo o fato enquadrável no art. 213, caput, do Código Penal. 3. Configura o crime de estupro, descrito no art. 213, caput, do Código Penal, o fato de o réu, após torturar a vítima durante a madrugada, manter com ela conjunção carnal ao amanhecer do dia, valendo-se do temor causado pelas recentes agressões físicas e morais praticadas, circunstância que levou a vítima a submeter-se ao ato sexual, por medo de ser novamente espancada. (...)
”. (TJDFT - Acórdão 1158168, 20180210002880APR, Relator Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJe: 20/3/2019)

Assim dispõe o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“[...]Emergindo dos autos que os réus não agiram com o intuito de simplesmente ofender a integridade física da vítima, mas de impingir-lhe sofrimento demasiado e martirizante, como punição por ela ter se envolvido amorosamente com o marido da ré, descabe a desclassificação do crime de tortura
[...]” (TJMT, AP N.U 0001041- 36.2017.8.11.0030).

Ainda, na mesma linha:

“[...]Não há falar em absolvição do crime de tortura, nem desclassificação para os crimes de lesões corporais ou maus tratos, quando os robustos elementos de prova carreados aos autos evidenciam que os acusados praticaram atos de extrema violência contra as vítimas, com frieza e crueldade, submetendo-as a intenso e desnecessário sofrimento e lhes causando severas sequelas físicas por meio de castigos pessoais
.” (TJMT 0001264-14.2015.8.11.0012, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Pelas razões expostas, o pedido de desclassificação operado não comporta amparo.

3.

DA DOSIMETRIA.

Na dosimetria da pena, aduz o juízo sentenciante não obedeceu aos critérios da individualização da pena, ao passo que analisou todos os crimes de uma só vez na primeira fase, para todos os delitos.

Argumenta ainda, que o magistrado utiliza a fração de 2/3 [dois terços] em todos os crimes como continuidade, sem justificativa, e que não é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório porque não houve produção de prova e nem o contraditório acerca do valor. Nesta linha, ressalta ser perceptível a forma genérica como a dosimetria foi realizada, merecendo a realização de uma nova.

Para a adequada análise, transcrevo a sentença na parte a que alude:

“[...]Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia, e por consequência, CONDENO o réu DEIVEDE REZENDE SILVA, brasileiro, casado, operador de máquinas, natural de Vicentinópolis/GO, nascido em 21.05.1987, filho de Irisvaldo Alves Rezende e Cilene Alves da Silva, portador da Cédula de Identidade inscrita no RG sob o n. 5646592 SSP/GO, nas penas dos crimes previstos nos artigos: FATO I) nos artigos 1.o, incisos I, alínea “a”, da Lei Federal n. 9.455/97; 148, §1.o, inciso I, e 213, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, por DIVERSAS VEZES, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, e FATO II) no artigo 12, da Lei Federal n. 10.826/2.003. Passo a dosimetria da pena.

VII.I – Dosimetria da Pena:

105. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

106. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente valendo-se de violência, abuso de poder e vulnerabilidade da vítima para sucesso em seu intento criminoso. O comportamento do réu foi doloso, o grau de
culpabilidade
revelou-se elevado, pois visando a satisfação sexual não mediu as consequências de seu ato. No que tange à sua conduta social a mesma revelou tratar-se de pessoa normal ao convívio social, não possuindo nada que o desabone. O réu não possui antecedentes criminais, Quanto a sua personalidade, nada restou apurado. As
consequências
do crime são graves representadas pelo prejuízo moral e sentimental, que a vítima levará consigo por toda a sua vida com consequências futuras, que repita-se foram nefastas. As
circunstâncias
do crime são as narradas na inicial. Vale ressaltar que o réu não mediu esforços para conseguir êxito nos delitos cometidos. Os
motivos
são os inerentes aos crimes contra a liberdade sexual, ou seja, satisfação de sua lascívia de modo fácil, revelando alto grau de desvalor moral, a ensejar uma depravação. Por fim, o
comportamento da vítima
em nada acrescentou para a prática do delito. Portanto, nada justifica a conduta, vil, desprezível, abominável e execrável perpetrada pelo réu.

VII.II – TORTURA (FATO I)

107. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e dever ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

108. Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes, porém milita em desfavor do acusado as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal. Assim, ELEVO a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, o que passa a totalizar 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

109. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, nem tampouco de diminuição de pena, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta na segunda fase.

VII.III. – Da Continuidade Delitiva

110. Por fim, ainda há que se considerar a continuidade delitiva prevista nas letras do artigo 71, do Código Penal, uma vez que restou comprovado nos autos que o acusado mediante mais de uma ação criminosa, praticou o delito de estupro durante nove dias, os quais, pelas condições de tempo e localidade, bem como pela maneira de execução, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Desta

forma, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de RECLUSÃO, que a TORNO DEFINITIVA.

VII.IV– Do cárcere privado (FATO I)

111. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e dever ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão.

112. Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes, porém milita em desfavor do acusado as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal. Assim, ELEVO a pena em 01 (um) ano, o que passa a totalizar 04 (quatro) anos de reclusão.

113. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, nem tampouco de diminuição de pena, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta na segunda fase.

VII.V. – Da Continuidade Delitiva

114. Por fim, ainda há que se considerar a continuidade delitiva prevista nas letras do artigo 71, do Código Penal, uma vez que restou comprovado nos autos que o acusado mediante mais de uma ação criminosa, privou a liberdade da vítima, deixando-a em cárcere privado

durante nove dias, os quais, pelas condições de tempo e localidade, bem como pela maneira de execução, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Desta forma, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de RECLUSÃO, que a TORNO DEFINITIVA.

VII.VI– Do Estupro (FATO I)

115. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e dever ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 08 (oito) anos de reclusão.

116. Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes, porém milita em desfavor do acusado as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal. Assim, ELEVO a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, o que passa a totalizar 10 (dez) anos de reclusão.

117. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, nem tampouco de diminuição de pena, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta na segunda fase.

VII.VII. – Da Continuidade Delitiva

118. Por fim, ainda há que se considerar a continuidade delitiva prevista nas letras do artigo 71, do Código Penal, uma vez que restou comprovado nos autos que o acusado mediante mais de uma ação criminosa, manteve conjunção carnal com a vítima durante nove dias, os quais, pelas condições de tempo e localidade, bem como pela maneira de execução, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Desta forma, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de RECLUSÃO, que a TORNO DEFINITIVA.

VII.VIII– Da Posse Irregular de arma de fogo de uso permitido (FATO II)

119. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e dever ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 02 (dois) anos de detenção e 50 dias multa.

120. Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, porém milita em favor do acusado a atenuante da confissão. Assim, REDUZO a pena em 04 (quatro) meses, o que passa a totalizar 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 41 dias multa.

121. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, nem tampouco de diminuição de pena, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta na segunda fase.

VII.XI – Do Concurso Material.

122. Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, aplico-lhe cumulativamente as penas aplicadas, assim, que passa a totalizar 36 (trinta e seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias e 41 dias multa, que a TORNO DEFINITIVA. Ademais, considerando que o caso de cumulação de penas de detenção e reclusão, o Juízo da Execução deverá executar primeiro a pena de reclusão e logo após a de detenção.

VII.X – DA PRISÃO DO ACUSADO

123. Considerando o disposto no § 2.o e 3.°, do artigo 33, do Código Penal, e diante das circunstâncias em que o crime foi cometido e quantidade da pena, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena FECHADO.

[...]

135. CONDENO nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que a fixo de forma definitiva.[...]

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

Registra o professor de direito penal da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Tulio Lima Vianna, que: “
a primeira regra fundamental na fixação de uma pena é: para cada um réu uma análise; para cada crime uma análise
”.

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o art. 93, inciso IX, segunda parte, da
Lex Maxima
), razão pela qual, ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (
Precedentes do STF e STJ
).

Nesse sentido, o magistrado considerou cinco circunstâncias desfavoráveis ao recorrente: culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima, contudo, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob a ótica da defesa, no seguinte sentido:

“Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem”.

Neste assunto, transcrevo escólio de Miguel Reale Júnior, extraído da obra “Instituições de Direito Penal – Parte Geral”:

“[...]A culpabilidade, enquanto juízo de valor, pode vir excluída se o ato não é reprovável visto a presença de requisitos objetivos (perigo certo e atual, inevitabilidade de outro meio de ação) tornarem não censurável a conduta. A culpabilidade normativa, contudo, não se limita às hipóteses de “reprovação” e “não reprovação”, pois se culpável a ação é imprescindível saber em que medida merece censura, reprovação, constituindo-se a culpabilidade como limite da pena. O agente é tanto mais culpado quanto tenha proporcionado pelo modo de vida, pelos padrões de comportamento, pela formação de sua personalidade (na medida em que se sujeita à sua livre opção) a facilitação à prática do delito. São, portanto, especificações do termo genérico “culpabilidade”, as indicações dos critérios: antecedentes, conduta social, personalidade, motivos.
O agente será merecedor da maior reprovação se o fato praticado revelar-se, em análise da subjetividade expressa na sua biografia, como consequência esperada de seus antecedentes, bem como de seu particular modo de ser, da sua escolha de valores e das tendências que preferiu desenvolver em detrimento de outras potencialidades positivas.
[...]”
(REALE JUNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal – Parte Geral. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2003. Vol. 02. Pág. 84) (Negritou-se)

Desse modo, a culpabilidade não deve ser aferida em desfavor do apelante, pois foi tratada de forma genérica na sentença, uma vez que justificou a valoração negativa desta circunstância em “
visando a satisfação sexual não mediu as consequências de seu ato
” (Sic.), o que, por oportuno, não configura elemento extraordinário da prática deste delito.

Assim, temos que a justificação não é válida para sustentar a valoração negativa deste elemento, porquanto a

satisfação da lasciva, em desrespeito à liberdade sexual, é característica ínsita ao crime
de estupro.

No tocante as
consequências
,
sendo este o momento oportuno a se analisar o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, entendo que o fato de a vítima suportar prejuízo moral e sentimental, que a vítima levará consigo por toda a sua vida com consequências futuras é fator indicativo para o recrudescimento da pena, uma vez que no caso vertente ultrapassam ao inerente do delito consumado nesta espécie.

Para análise da vetorial das
circunstâncias
do crime a doutrina de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Direito Processual Penal, Vol. Único, ano 2020, Editora Juspodvim, pág.1623, leciona que: “circunstâncias do crime: diz respeito ao meio ou modo de execução do delito. Devem ser levados em consideração dados acidentais relevantes, tais como o lugar da infração, o instrumento utilizado pelo agente, eventual brutalidade, duração da fase executiva do delito, etc.”

Destarte, registro que a fundamentação utilizada para se negativar a vetorial em comento, que transcrevo: “
As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Vale ressaltar que o réu não mediu esforços para conseguir êxito nos delitos cometidos”
(Sic.), não se revela apta a justificar o incremento da basilar, motivo pelo qual, deve ser promovido seu afastamento.

Ainda com amparo nas lições de Renato Brasileiro, na doutrina supramencionada, para análise da vetorial dos
motivos do crime
, constata-se que: “
são os antecedentes psicológicos da conduta delituosa, ou seja, a soma dos fatores que levaram o agente à prática delituosa.
” Assim, o fundamento de que o agente agiu objetivando a “
satisfação de sua lascívia de modo fácil, revelando alto grau de desvalor moral, a ensejar uma depravação”, não comporta amparo devendo ser afastada
.”(Sic.)

Conforme o doutrinador acima, para análise da vetorial do
comportamento da vítima
dispõe que:
“o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não implica o aumento da sanção”,
motivo pelo qual o fundamento utilizado na sentença calcado no argumento jurídico de que:
“o comportamento da vítima em nada acrescentou para a prática do delito. Portanto, nada justifica a conduta, vil, desprezível, abominável e execrável perpetrada pelo réu.”(Sic.)
deve ser decotado.

Acerca da redução da fração requestada, o quantum de exasperação será determinado pelo número de condutas penais cometidas dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3.

Assim, ao analisarmos o caso concreto, destaca-se as inúmeras lesões sofridas pela vítima que passou 09 (nove) dias sendo torturada, na presença dos filhos menores, totalmente vulnerável, sofrendo agressão física, choques na vagina e boca, violência sexual, ameaça de morte, portanto, superior a 07 (sete) infrações, parâmetro jurisprudencial para elevação da fração ao máximo.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

Para o crime de tortura [FATO I] – artigos 1.o, incisos I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97.

1.a Fase
– Partindo da reprimenda estabelecida no preceito legal para o crime, qual seja, dois anos, nesta fase promovo o afastamento das vetoriais da culpabilidade, dos motivos do crime, das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima; Contudo, preservo a vetorial das consequências do delito na fração de 1/6 [um sexto]. De modo que, estabeleço a pena base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa;

2.o Fase
– Inexistindo atenuantes, conservo as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal fixo portanto a intermediária em 03 anos, 02 (dois) meses, 03 (três) dias e 14 (quatorze) dias-multa;

3.a Fase
– Sem causas de aumento ou diminuição vai a pena fixada em 03 (três) anos, 02 (dois) meses, 03 (três) dias e 14 (quatorze) dias-multa, do qual torno-a definitiva.

Por conseguinte, conservo a continuidade delitiva [art.71 do CP], na fração máxima de 2/3 [dois terços] máxime porque evidenciado nos autos a brutalidade com que procedeu a conduta em desfavor da vítima, tornando-a, portanto, em definitivo, em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses, 15 (quinze) dias e 23 (vinte e três) dias-multa
,
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Para o crime de cárcere privado (FATO I) – art.148, §1.o, inc. I do Código Penal.

1.a Fase
– Partindo da reprimenda estabelecida no preceito legal para o crime, qual seja, um ano, nesta fase promovo o afastamento das vetoriais da culpabilidade, dos motivos do crime, das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima; Contudo, preservo a vetorial das consequências do delito na fração de 1/6 [um sexto]. De modo que, estabeleço a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses;

2.o Fase
– Inexistindo atenuantes, conservo as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal fixo portanto a intermediária em 01(um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia;

3.a Fase
– Sem causas de aumento ou diminuição vai a pena fixada em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia, do qual torno-a definitiva.

Por conseguinte, conservo a continuidade delitiva [art.71 do CP], na fração máxima de 2/3 [dois terços] tendo em vista que o recorrente, privou a liberdade da vítima, deixando-a em cárcere privado durante nove dias, os quais, pelas condições de tempo e localidade, bem como pela maneira de execução, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, tornando-a, portanto, em definitivo, em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias
.

Para o crime de estupro (FATO I) 213, ‘caput’, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, por diversas vezes, com a observância da lei n. 11.340/2.006.

1.a Fase
– Partindo da reprimenda estabelecida no preceito legal para o crime, qual seja, seis anos, nesta fase promovo o afastamento das vetoriais da culpabilidade, dos motivos do crime, das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima; Contudo, preservo a vetorial das consequências do delito na fração de 1/6 [um sexto]. De modo que, estabeleço a pena base em 07 (sete) anos;

2.o Fase
– Inexistindo atenuantes, conservo as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal fixo portanto a intermediária em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias;

3.a Fase
– Sem causas de aumento ou diminuição vai a pena fixada em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, do qual torno-a definitiva.

Por conseguinte, conservo a continuidade delitiva [art.71 do CP], na fração máxima de 2/3 [dois terços] máxime porque evidenciado nos autos que o apelante mediante mais de uma ação criminosa, manteve conjunção carnal com a vítima durante o período nove dias, tornando-a, portanto, em definitivo, em
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias
.

Para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (FATO II) artigo 12, da lei no. 10.826/2003.

1.a Fase
– Partindo da reprimenda estabelecida no preceito legal para o crime, qual seja, um ano de detenção, nesta fase promovo o afastamento das vetoriais da culpabilidade, dos motivos do crime, das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima; Contudo, preservo a vetorial das consequências do delito na fração de 1/6 [um sexto]. De modo que, estabeleço a pena base em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa;

2.o Fase
– Inexistindo atenuantes, conservo as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal fixo portanto a intermediária em 01 (um) ano, 07 (sete) meses, 01 (um) dia e 14 (quatorze) dias-multa;

3.a Fase
– Sem causas de aumento ou diminuição vai a pena fixada em
01 (um) ano, 07 (sete) meses, 01 (um) dia e 14 (quatorze) dias-multa
, do qual torno-a definitiva.

Por conseguinte, vai preservado o Concurso Material e consoante o disposto no artigo 69, do Código Penal, aplico-lhe cumulativamente as penas, assim, que passa a totalizar
25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses, 23 (vinte e três) dias e 37 (trinta e sete) dias-multa
, que a torno definitiva. Ademais, considerando que o caso de cumulação de penas de detenção e reclusão, o Juízo da Execução deverá executar primeiro a pena de reclusão e logo após a de detenção.

Conservo o
regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

Por fim, a Defesa busca seja redimensionado o valor dos danos morais arbitrados

na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), visto inexistirem nos autos qualquer elemento ou discussão acerca do
quantum
indenizatório, bem como, por ausência de fundamentação quanto ao valor estipulado.

Todavia, importa consignar que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“1. ‘
A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que, havendo pedido expresso e oportunizada a defesa pelo réu, o juiz deve fixar um valor mínimo para reparação dos danos morais ou materiais causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo penal’
(AgRg no AREsp 1.027.718/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

Ainda, no mesmo sentido é o TJMT:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(AP NU 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Nesta linha intelectiva, tem-se que a tese encimada foi estabelecida pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recursos especiais repetitivas (Tema 983) que discutiam a possibilidade da reparação de natureza cível por meio de sentença condenatória nos casos de violência doméstica. A decisão, tomada de forma unânime, passou a orientar os tribunais de todo o pais no julgamento de casos semelhantes.

“
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8o) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Então, a partir do referido julgado, no âmbito da reparação dos danos morais, a Lei Maria da Penha passou a permitir que um juízo único - o criminal - possa decidir sobre quantificações que estão relacionadas à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, que derivam da própria prática criminosa e, portanto, possuem difícil mensuração e comprovação.

Conforme ressaltado pelo Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ ao fixar a tese dos recursos repetitivos: "
O que há de exigir como prova, mediante o respeito às regras do devido processo penal - notadamente as que derivam dos princípios do contraditório e da ampla defesa - é a própria imputação criminosa, sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação - porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados
". E, neste particular o dispõe ainda, o Pretório Excelso:

"Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade" (REsp 1.124.471/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1o/7/10).

No entanto, consigno que o valor fixado a título de indenização, por ora, merece reparos, tendo em vista que:
“A fixação do valor da indenização precisa considerar as condições pessoais e econômicas das partes, de modo que o arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade, dentro das peculiaridades de cada caso, de forma a evitar-se tanto o enriquecimento indevido do ofendido como a abusiva reprimenda do ofensor.[...]”
.
(TJDF; Rec. 2009.08.1.007715-8; Ac. 502.124; Quinta Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; DJDFTE 11/05/2011; Pág. 144)
(Negritou-se)

Assim, diante do número de dias e a forma impiedosa do qual foi submetida a vítima, entendo que, para a controvérsia examinada, embora não haja
valor econômico que compense a vítima, mostra-se compatível com as condições examinadas no caso em tela, a quantia
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) [Precedentes AgRg no AREsp 2039493/TO, julgado em 05/04/2022;

AgRg no REsp 1958642/SC, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021],

com atualização monetária e juros legais, a contar do evento danoso

[Súmula 54/STJ], montante este que não se mostra nem tão baixo - nem tão elevado, assegurando o caráter repressivo-pedagógico próprio do cunho indenizatório.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo,

ao apelo defensivo manejado por DEIVEDE REZENDE SILVA para reformar a sentença condenatória com o redimensionamento da dosimetria e nova individualização da pena perfazendo o total de 25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses, 23 (vinte e três) dias e 37 (trinta e sete) dias-multa, assim como para reajustar ‘
de ofício
’ a indenização,

com moderação e razoabilidade, ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022